Tribunal: TJSP
Processo: 1009491-08.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Repropositura – Sentença de indeferimento da inicial, com fundamento em coisa julgada - Ação anterior, com as mesmas pretensões, julgada extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir - Irresignação da autora - Não acolhimento - Sentença anterior de extinção sem resolução de mérito que não faz coisa julgada material - Vedação, no entanto,

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Repropositura – Sentença de indeferimento da inicial, com fundamento em coisa julgada - Ação anterior, com as mesmas pretensões, julgada extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir - Irresignação da autora - Não acolhimento - Sentença anterior de extinção sem resolução de mérito que não faz coisa julgada material - Vedação, no entanto, do mero "bis idem" - Repropositura da ação que depende de correção do vício do processo anterior – Propositura de ação com a mesma pretensão, sem qualquer modificação, que não se justifica - Inteligência do art. 486, par. 1o, do CPC – Recurso desprovido.